Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-33.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007843-33.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULIANA CARIAS DE SOUZA - CPF: 722.467.661-68 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO PESSINI TEIXEIRA - CPF: 152.198.297-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

EMBARGADO(S):
PAULIANA CARIAS DE SOUZA.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PERÍCIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INEXISTÊNCI
A
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica em Tecnologia da Informação (TI), destinada à auditoria de logs brutos, metadados e
fluxo de interface de contratação eletrônica.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 702, § 2o, do CPC à impugnação da contratação eletrônica;

(
ii
) estabelecer se houve obscuridade quanto à análise dos documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira; e

(
iii
) determinar se o acórdão deixou de delimitar adequadamente o objeto da perícia técnica deferida.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado examinou expressamente os documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira, reconhecendo que possuem natureza técnica e unilateral, cuja autenticidade e integridade demandam verificação especializada.

A decisão embargada fundamenta adequadamente a necessidade de perícia técnica em TI diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez dos registros eletrônicos, especialmente em razão da utilização de endereço IP de rede local e da exígua duração da jornada de contratação.

A alegação de aplicação do art. 702, § 2o, do CPC à controvérsia relativa à contratação digital não evidencia omissão, pois o acórdão distinguiu adequadamente a questão atinente ao excesso de cobrança
daquela referente
à validade técnica da contratação eletrônica.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a
conclusão adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I, 370, 702, §§ 2o e 3o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
deu
provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, determinando, para tanto, a realização de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação (TI), com o escopo de auditar os logs brutos, os metadados e o fluxo de interface disponibilizado à consumidora, de modo a aferir a autenticidade e a integridade da contratação, bem como examinar os demais elementos técnicos pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Nos embargos apresentados
no
ID
.
364624381, a
embargante
afirma a existência de omissão quanto à aplicação do art. 702, § 2o, do CPC ao eixo central da controvérsia. Sustenta que "a mesma
ratio
utilizada para rejeitar a perícia contábil deveria ser aplicada à perícia de TI", uma vez que a embargante não teria cumprido o dever de especificidade em sua impugnação, limitando-se a alegações genéricas. Aduz que o acórdão não examinou individualmente documentos como contratos assinados eletronicamente, registros de token e OTP, o que configuraria fundamentação incompleta. Por fim, aponta obscuridade quanto aos limites e ao objeto da perícia determinada, alegando que o julgado não indicou quais contratos
ou eventos de log seriam submetidos ao exame pericial.

Em contrarrazões
apresentadas
no
ID
.
366392372, a embargada aleg
a
que
os embargos
busca
m
a rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.
Requer a rejeição integral dos embargos, mantendo-se o acórdão que determinou a reabertura da fase instrutória.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

EMBARGADO(S):
PAULIANA CARIAS DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que

deu
p
rovimento ao recurso de apelação, para
a
colher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, determinando, para tanto, a realização de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação (TI), com o escopo de auditar os logs brutos, os metadados e o fluxo de interface disponibilizado à consumidora, de modo a aferir a autenticidade e a integridade da contratação, bem como examinar os demais elementos técnicos pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
APELANTE: PAULIANA CARIAS DE SOUZA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pauliana Carias de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
Cooperforte
– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.,

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou a preliminar de intempestividade da defesa e deferiu a gratuidade judiciária à embargante. No mérito, promoveu o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito. Entendeu pela validade das contratações eletrônicas, rechaçou a tese de venda casada do seguro e validou a capitalização de juros com base na Súmula 541 do STJ, concluindo pela liquidez e certeza do débito apresentado na inicial.

Ao final, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor principal de R$ 74.299,49, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e juros remuneratórios contratuais.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no apelo interposto.

Preliminares.

Da nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da correta evolução do saldo devedor.

O apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à produção de prova pericial contábil, imprescindível para comprovar suposto excesso na execução.

A alegação não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no artigo 355, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A decisão de julgar antecipadamente a lide constitui exercício regular do poder de direção do processo conferido ao magistrado, que, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade ou não de dilação probatória, conforme estabelece o artigo 370 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova pericial, considerando que o apelante, ao opor embargos monitórios alegando excesso de cobrança, não cumpriu o requisito essencial e inafastável previsto no artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Ou seja, o referido dispositivo legal estabelece de forma clara e objetiva que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo é expresso ao dispor que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Trata-se de ônus processual objetivo imposto pela lei ao embargante que alega excesso de cobrança, não podendo ser afastado ou substituído pela produção de prova pericial.

Nesta senda, extrai-se dos autos que o apelante se limitou a alegações genéricas de abusividade e excesso, sem indicar o valor que entende correto e sem apresentar memorial de cálculo discriminado e atualizado nos moldes exigidos pela lei processual.

A simples juntada de faturas, extratos ou documentos esparsos não supre a exigência legal, pois não permite ao juízo identificar de forma objetiva qual seria o excesso alegado nem proceder à eventual adequação do débito.

Admitir a produção de perícia contábil nas circunstâncias do caso concreto equivaleria a transferir indevidamente ao perito judicial e ao próprio juízo o ônus probatório que a legislação processual expressamente atribui ao embargante. A prova pericial não pode ser desvirtuada e utilizada como instrumento para substituir a obrigação legal da parte de delimitar minimamente sua insurgência, indicando com precisão os valores que considera indevidos, os fundamentos dessa impugnação e os cálculos que sustentam sua pretensão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada. (N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025)

Ademais, em consonância com o artigo 702, parágrafos segundo e terceiro, do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento da alegação de excesso.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide que obstou a produção de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação, imprescindível à verificação da integridade e autenticidade dos logs de contratação.

No que concerne à imprescindibilidade da produção de prova pericial em Tecnologia da Informação, entendo que assiste razão à apelante.

Com efeito, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, o juízo a quo deixou de considerar que a controvérsia instaurada extrapola a mera subsunção jurídica dos fatos, incidindo, de forma nuclear, sobre a higidez técnico-tecnológica da própria formação da obrigação, cuja elucidação demanda incursão probatória especializada.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Cumpre ressaltar que, embora recaia sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a validade da assinatura digital, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte ré trouxe aos autos diversos documentos com essa finalidade.

Todavia, tais elementos probatórios ostentam natureza eminentemente técnica, cuja aferição de autenticidade, integridade e confiabilidade escapa à capacidade ordinária de cognição deste julgador, demandando conhecimento especializado.

Nesse contexto, diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez dos registros apresentados, bem como do questionamento específico deduzido pela parte recorrente acerca de possível cerceamento de defesa — aliado ao requerimento expresso de produção de prova pericial formulado oportunamente, após a fase de saneamento —, revela-se adequada e necessária a realização de prova técnica, como medida apta a assegurar a efetividade do contraditório e a formação de um juízo de certeza quanto aos fatos.

Desta feita, a insurgência recursal evidencia impugnação específica e tecnicamente fundamentada acerca da autenticidade e da integridade dos registros eletrônicos de contratação (“logs”). O acervo probatório carreado pela apelada limita-se a relatórios sistêmicos unilaterais, nos quais consta o endereço IP 192.168.177.2 — sabidamente classificado, na ciência da computação, como endereço de rede privada (local), inapto, por si só, a identificar a origem externa da conexão ou a vincular, com segurança, a operação a determinado usuário ou dispositivo. Tal circunstância introduz dúvida técnica relevante quanto à autoria da manifestação de vontade, sobretudo em ambiente de contratação integralmente digital.

A esse cenário soma-se o dado objetivo de que toda a jornada de contratação — desde a simulação até o aceite final mediante token — consumou-se no exíguo lapso de cinquenta e dois segundos. Tal circunstância, analisada à luz do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, revela forte indicativo de inviabilidade material para a leitura e compreensão de cláusulas contratuais de maior complexidade, comprometendo, em tese, a formação de um consentimento livre e esclarecido.

Além disso, no caso vertente, a prova digital apresentada pela cooperativa não ostenta presunção absoluta de veracidade, notadamente por carecer de elementos técnicos auditáveis, tais como metadados íntegros e registros passíveis de verificação independente, aptos a atestar a inexistência de manipulação sistêmica ou de automatismos indevidos, a exemplo do parâmetro “
possuiSeguroPrestamista
:
true
”.

Nesse contexto, à luz do princípio da paridade de armas e considerando a notória hipossuficiência técnica da parte consumidora para acessar e compreender a arquitetura interna dos sistemas da apelada, o julgamento antecipado da lide configurou indevida restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prova pericial em Tecnologia da Informação revela-se, portanto, meio idôneo e necessário à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para aferir a integridade dos registros digitais, a rastreabilidade da operação e a efetiva participação consciente do consumidor no processo de contratação.

Dessarte, evidencia-se que a instrução processual foi indevidamente abreviada, porquanto a ausência de dilação probatória técnica compromete a formação do convencimento judicial quanto à validade do negócio jurídico, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da fase instrutória.

Mérito Recursal.

No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar o seguro prestamista e as taxas de juros que entende abusivas.

Neste ponto recursal, cumpre registrar que, no que tange às teses de mérito suscitadas no apelo, resta prejudicada a sua análise, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para:

(i) Acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, cassando o decisum recorrido e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, determinando, para tanto, a realização de prova pericial técnica em Tecnologia da Informação (TI), com o escopo de auditar os logs brutos, os metadados e o fluxo de interface disponibilizado à consumidora, de modo a aferir a autenticidade e a integridade da contratação, bem como examinar os demais elementos técnicos pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Honorários advocatícios inaplicáveis ao presente caso.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões
aclaratórias
, a embargante sustenta no
ID.
364624381
,
em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o rigor do artigo 702, § 2o, do CPC à impugnação da contratação eletrônica, alegando que a defesa da consumidora foi genérica. Aponta, ainda, obscuridade na análise dos documentos probatórios já acostados e na delimitação do objeto da perícia.

Contudo, após detida análise das razões recursais e da decisão embargada, verifico que não assiste razão
à

embargante, porquanto os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se fazem presentes.

Q
uanto à suposta insuficiência na análise dos documentos
,
como registros de token e OTP
,
não prospera. O acórdão foi enfático ao consignar que tais elementos, embora apresentados pela instituição financeira, ostentam natureza unilateral e técnica, cuja confiabilidade e rastreabilidade foram postas em dúvida em razão de fatores externos e intrínsecos, notadamente a utilização de endereço IP de rede local e a celeridade incomum da jornada de contratação. Sob esse prisma, o magistrado, ao fundamentar a necessidade de perícia, não ignora a prova documental
,
ao revés, reconhece que a complexidade tecnológica dos metadados nela contidos desborda da capacidade de cognição ordinária do julgador, exigindo o auxílio de expert para garantir a paridade de armas e a segurança jurídica.

Ness
e sentido
, a tese de obscuridade quanto aos limites e ao objeto da perícia revela-se como nítida tentativa de antecipar etapas da fase instrutória. O acórdão determinou a auditoria de logs brutos e metadados
, considerada indispensável para aferir a autenticidade e integridade dos registros eletrônicos de contratação. Assim, concluiu-se que a produção de prova pericial era necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa
.

Depreende-se, portanto, que a pretensão da embargante não visa ao aclaramento de vício intrínseco do julgado, mas sim à reforma da conclusão colegiada que lhe foi desfavorável. O
s
embargos de declaração
são
via processual inadequada para a rediscussão de mérito ou para o revolvimento fático-probatório. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição da medida é medida que se impõe, mantendo-se hígida a decisão
embargada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026